Tribunal: TJBA
Processo: 0500450-79.2013.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500450-79.2013.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADOVALDO ANDRADE CARNEIRO Advogado(s): MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. REVISÃO GERAL ANUAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por servidor público ocupante de cargo em comissão, deixando de apreciar pleitos relativos ao pagamento de férias não gozadas acrescidas do terço constitucional e às diferenças remuneratórias decorrentes da revisão geral anual, sob alegação genérica de rejeição dos demais pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação de pedidos expressamente formulados configura julgamento citra petita e nulidade da decisão; (ii) estabelecer se o servidor ocupante de cargo em comissão faz jus à indenização por férias não gozadas com acréscimo de um terço e às diferenças decorrentes da revisão geral anual, mesmo diante da nulidade do vínculo por ausência de concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgador deve enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação adequada, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF. A omissão quanto à análise de pedidos expressamente formulados viola o princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, caracterizando julgamento citra petita. A existência de fundamentação genérica e incoerente, inclusive com precedentes não aplicados ao caso concreto, reforça o vício decisório. Reconhecida a nulidade, o tribunal pode julgar imediatamente o mérito quando a causa estiver madura, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC. O servidor ocupante de cargo em comissão faz jus às férias acrescidas do terço constitucional, por força dos arts. 7º, XVII, e 39, §3º, da CF. A ausência de fruição das férias e de pagamento da indenização correspondente impõe a condenação da Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. A revisão geral anual constitui direito assegurado pelo art. 37, X, da CF, dependendo de lei específica para sua implementação. Demonstrada a existência de leis municipais prevendo índices de revisão e ausente prova de sua aplicação, reconhece-se o direito às diferenças remuneratórias, cabendo à Administração o ônus da prova (art. 373, II, do CPC). A nulidade do vínculo por ausência de concurso público não afasta o direito ao recebimento de verbas de natureza contraprestativa decorrentes do serviço prestado. A atualização monetária deve observar o IPCA-E e a incidência da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, e os honorários advocatícios devem ser redistribuídos conforme art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de apreciação de pedidos expressamente formulados caracteriza julgamento citra petita e enseja a nulidade da decisão. Estando a causa madura, o tribunal deve julgar imediatamente o mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC. Servidor ocupante de cargo em comissão faz jus à indenização por férias não gozadas acrescidas do terço constitucional. A ausência de comprovação da implementação da revisão geral anual assegurada por lei gera direito às diferenças remuneratórias. A nulidade do vínculo com a Administração não afasta o direito ao recebimento de verbas contraprestativas, sob pena de enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII; 37, X; 39, §3º; 93, IX. CPC, arts. 141, 373, II, 489, §1º, IV, 492, 1.013, §3º, III, 85. EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 0004659-47.2024.8.26.0637, Rel. Márcio Kammer de Lima, j. 24.10.2025. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500450-79.2013.8.05.0141, em que é Apelante o ADOVALDO ANDRADE CARNEIRO e Apelado MUNICIPIO DE JEQUIE. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.